Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem.

2. A pretensão na origem é a constituição de obrigação ao Distrito Federal para fornecer/custear transporte de paciente que é submetida sessões de hemodiálise.

3. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido ao fundamento de que Relatório Médico objeto do ID 55771336 - Pág. 19 não se mostra suficiente para conferir tratamento diferenciado, uma vez que se utiliza de condição genérica atribuída ao paciente, “risco de queda, recomendo acompanhante”, para justificar a utilização de outro meio de transporte que não o prestado de forma pública.

4. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada. Parecer do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque se mostra necessária a finalização da instrução para esclarecimento da controvérsia, notadamente quanto as condições de saúde do paciente depois que submetido à sesso de hemodiálise, o que afasta a probabilidade do direito e urgência da medida.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.